Tribunal: TJES
Processo: 5002303-95.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002303-95.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEOZILIA DOS SANTOS SIMONELI e outros
RECORRIDO: ELLEN ROMANHA MORELLO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002303-95.2022.8.08.0012

RECORRENTE
S
:
LEOZILIA DOS SANTOS SIMONELI E JOSE CARLOS SIMONELLI

RECORRID
A
:

MORELLO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
–
ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: DR. JU
IZ
DE DIREITO
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

V O T O

Trata-se de recurso
inominado interposto pel
os recorrentes/requerentes
em face d
e
sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
ao entender pela necessidade de produção de prova pericial,
o que afasta a competência dos juizados especiais,
nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a validade do laudo juntado em prefacial, o que afastaria a necessidade de perícia, pugnando ainda pela restituição de valores e condenação da ré em indenização por danos morais ante alegada falha da prestação de serviços.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Os recorrentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirmam não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela
s
parte
s
e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que

os
autores

e a
recorr
ente firmaram
contrato de prestação de serviços para realização de tratamento odontológico em ambos
no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo R$12.000,00 (doze mil reais) referente a cada procedimento individual, tendo sido pag
a
a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), equivalentes ao tratamento completo
da autora
Leozilia dos Santos Simoneli e R$3.000,00 (três mil reais) de entrada para início do tratamento
d
o autor

José Carlos Simoneli
e que

teria sido avençado que
o autor realizaria o tratamento primeiro,
contudo, diante de avaliação do cirurgião-dentista
da empresa ré,
verificou-se a impossibilidade de realização do implante originalmente previsto, de forma que o tratamento começou
pela autora.

Uma vez realizado o procedimento, a
autora

alega ter sentido dores e desconforto, não conseguido se alimentar e
que
não recebeu a devida atenção e cuidado pela
requerida,

logo
, o
autor,
insatisfeito com o serviço prestado, procurou a
ré
para cancelar o negócio jurídico, desistindo de seu procedimento,
solicitando a
restituição dos valores pagos, o que não se verificou,
e, diante desse cenário
,
buscaram outra clínica (CLÍNICA SORRIDENTE) para prosseguir com o tratamento e nesta realizou-se avaliação da
autora
, na qual
se
constatou complicações
decorrentes do serviço prestado
pela ré
,
motivo pelo
qu
al

postularam o cancelamento do contrato, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

Com efeito,
em que pese as alegações recursais,
insta ressaltar que o laudo acostado aos autos
se trata de

simples avaliação
, conforme própria inicial apresentada pelos recorrentes
e embora se alegue que
os documentos juntados aos autos são, por si só, suficientes
para o deslinde da causa
,
as provas dos autos não são contundentes em demonstrarem o nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço e
o alegado dano (supostas deformidades odontológica), com registro de que o magistrado não pode julgar a causa com base em
achismos
nem considerar as provas unilaterais
,
perfazendo assim a necessidade de perícia qualificada
e, nesse sentido
, demonstrada a necessidade de prova pericial para resolução da lide e, tendo em vista a premissa do artigo 3º da Lei 9.099/95,
que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos,
motivo pelo qual
v
ota-se pela manutenção da r. sentença que declarou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
E
LHE

NEG
O
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume em seus próprios fundamentos.

Condena-se os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$
38.791,70), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, consoante disposição do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.